Tribunal: TJMT
Processo: 1046390-88.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046390-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cabimento, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAIS GRAZIELA DA SILVEIRA - CPF: 013.085.921-40 (PARTE AUTORA), ESTHER MARAIANA DE SANTANA VILA - CPF: 054.557.891-47 (ADVOGADO), WCT FITNESS LTDA - CNPJ: 17.751.890/0005-08 (REQUERIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REQUERIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1046390-88.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1046390-88.2024.8.11.0001

Recorrente:
Thais Graziela da Silveira

Recorridas:

WCT Fitness Ltda. e Magazine Luiza S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO EM CONDIÇÕES DE USO. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto em Ação de Indenização por Danos Morais, proposta em razão da aquisição de bicicleta pelo meio digital, a qual foi entregue com ausência de peças essenciais para o uso. Após tentativas infrutíferas de solução administrativa, não houve envio das peças faltantes nem devolução dos valores pagos, culminando em pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da falha na prestação de serviço e dos transtornos causados à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação de serviço, do dano e do nexo causal.

4.

Restou comprovado que o produto adquirido não estava apto para o uso, dada a ausência de peças essenciais, e que houve reiteradas tentativas da consumidora em solucionar o problema, sem sucesso, o que configura falha na prestação de serviço.

5.

O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando frustração legítima de expectativas e desgaste emocional, ante a inércia do fornecedor em resolver a demanda administrativa.

6.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o objetivo de compensar o prejuízo sofrido e inibir condutas semelhantes, sendo necessária a majoração do valor fixado na sentença.

7.

Precedentes desta Turma Recursal indicam a necessidade de revisão do “quantum” indenizatório quando este se mostra insuficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de entrega de produto em condições de uso configura falha na prestação de serviço, ensejando reparação por danos morais.

2.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor compatível com a extensão do dano e suficiente para desestimular práticas semelhantes, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigo 944 e artigo 405.

Jurisprudências relevantes citadas
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n° 1061652-78.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal Cível, Relator Edson Dias Reis, julgado em 14/04/2025; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n° 1071372-06.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal Cível, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 01/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1046390-88.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1046390-88.2024.8.11.0001

Recorrente:
Thais Graziela da Silveira

Recorridas:

WCT Fitness Ltda. e Magazine Luiza S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Thais Graziela da Silveira.

Ação:
de Indenização por Danos Morais Cumulada com Tutela Provisória de Urgência.

Origem:
6°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.
273154883
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando as empresas a restituírem solidariamente autora na quantia de R$ 1.647,25 (mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), bem como ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(
Id

273154884
)
:
requer a reforma parcial da sentença para majorar o “quantum” indenizatório.

Contrarrazões de
Magazine Luiza S.A.
(Id. 273154899) defende a manutenção da sentença, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1046390-88.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1046390-88.2024.8.11.0001

Recorrente:
Thais Graziela da Silveira

Recorridas:

WCT Fitness Ltda. e Magazine Luiza S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para majorar o valor indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa inicial a autora alega que no dia 04/04/2024, adquiriu, por meio do aplicativo da Magalu, uma bicicleta Spinning da empresa WCT Fitness, pelo valor de R$ 1.647,25 (mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), parcelado no cartão de crédito.

O produto foi entregue em 18/04/2024, porém, ao tentar montá-lo, a autora constatou a ausência de peças essenciais para o seu uso. Após tentativas frustradas de resolver o problema por conta própria e de obter atendimento pela empresa, a autora solicitou o envio das peças faltantes em 23/04/2024. A empresa prometeu enviá-las em até três dias úteis, mas, mesmo após a disponibilização do rastreamento em 06/05/2024, a autora não recebeu o material, embora o sistema indicasse a entrega.

Diante da inconsistência, a autora foi informada pela empresa de um novo envio, que também não se concretizou, levando-a, em 17/05/2024, a solicitar o cancelamento da compra. A retirada do produto só foi realizada em 06/06/2024, e, desde então, a autora aguarda o estorno dos valores pagos. Mesmo com a devolução confirmada pela transportadora em 19/06/2024, a empresa não prestou qualquer esclarecimento.

Em contraponto, a empresa recorrida Magalu limitou-se a alegar ausência de ato ilícito, vez que o produto foi adquirido perante a empresa WCT Fitness
.

Evidencia-se dos autos ser incontroverso que a autora adquiriu o produto em 04/04/2024, com pagamento devidamente comprovado (Id. 273154439), e que não recebeu o bem em condições de uso, diante da ausência de peças essenciais para sua montagem (Id. 273154442).

Ademais, restou plenamente demonstrado que a autora teve diversas tentativas frustradas de solucionar a demanda na esfera administrativa, entrando em contato com a empresa por diversas vezes, inclusive aguardando sucessivos prazos informados pela fornecedora, sem que o problema fosse resolvido de forma definitiva, culminando, ao final, na solicitação de cancelamento da compra e no não recebimento do estorno até o presente momento. (Id.273154443, Id.273154444, Id.273154445 e
Id.
273154440)

Imperioso ressaltar que o defeito na prestação de serviço por parte das empresas recorridas é evidente, sendo cabível sua responsabilização, uma vez que não apresentaram, em sua defesa, qualquer documento capaz de comprovar que tenham tomada providências eficazes para sanar o problema relatado, garantir a entrega das peças faltantes em prazo razoável ou, ao menos, realizar o reembolso da quantia paga pela autora
, logo não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competiam (artigo 373, II, Código de Processo Civil).

Portanto, a situação narrada vai além muito de um simples descumprimento contratual ou de um transtorno corriqueiro do cotidiano, configurando evidente dano moral à recorrente. Trata-se da frustração de uma legítima expectativa gerada com a aquisição de um produto necessário e essencial à sua rotina. Além disso, houve significativo desgaste diante das repetidas tentativas de solução administrativa, todas infrutíferas, na busca pelo cumprimento da obrigação assumida pela Requerida.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva das empresas recorridas, dos danos sofridos pela recorrente e do nexo de causalidade entre ambos, está
configurado o dano moral no caso sub examine, em decorrência do descaso das empresas em solucionar a controvérsia na via administrativa, a despeito da tentativa da consumidora.

Outrossim, a responsabilidade da recorrida é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“
Artigo 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse cenário, faz
jus
a recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do artigo 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, cuja autora almeja a majoração, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.1. O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade e deve ser fornecido de maneira contínua.2. Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem a resolução em prazo razoável, é imperioso o reconhecimento do dano moral.
3. Eleva-se o valor da indenização por danos morais, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1061652-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE PACOTE DE SERVIÇO DE ESTÉTICA –
REEMBOLSO NÃO EFETUADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.O reembolso dos valores a consumidora demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pela empresa. A falha na prestação de serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, gerou a consumidora dano extrapatrimonial que vai além do mero dissabor.
O quantum deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada.(N.U 1071372-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

Sendo assim,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, razão pela qual faz jus a recorrente à majoração pleiteada.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (artigo 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025